Tribunal: TJBA
Processo: 8102267-90.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8102267-90.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LUISMAR MELO CASTRO BOMFIM Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CP). RECURSO DEFENSIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO IMPUGNADAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES COMPROVADOS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME ABERTO E MULTA MANTIDOS EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. PROVIMENTO PARCIAL. Não havendo impugnação quanto à autoria ou à materialidade, limita-se a análise recursal às teses jurídicas invocadas: incidência do princípio da insignificância e revisão da dosimetria. A existência de condenação penal com trânsito em julgado anterior à sentença recorrida autoriza a valoração negativa dos antecedentes e afasta a aplicação do princípio da insignificância, segundo a jurisprudência consolidada do STJ. A confissão espontânea deve ser considerada atenuante, com redução proporcional da pena, quando a fração aplicada não conduz a patamar inferior ao mínimo legal. Mantêm-se o regime inicial aberto e a pena de multa nos moldes da sentença, por força da vedação à reformatio in pejus, ante a ausência de recurso do Ministério Público. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8102267-90.2023.8.05.0001, oriundos da 6.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, em que figura como apelante LUISMAR MELO CASTRO BONFIM e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, 1.ª Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, exclusivamente para redimensionar, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR